Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Tendo sido devidamente analisado o acervo probatório produzido nos autos e apontado o motivo pelo qual o egrégio Colegiado considerou insubsistentes as notificações extrajudiciais do devedor fiduciante para fins de sua constituição em mora, não merece prosperar a tese de existência de contradição no v. acórdão.
3. Não estando configurada a contradição apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.